Tribunal: TJDFT
Processo: 0716730-76.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECUSA DO CREDOR. DESÁGIO PROPOSTO EXTRAJUDICIALMENTE. JUSTA CAUSA PARA A NEGATIVA DO RECEBIMENTO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS AO CREDOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de consignação em pagamento, julgou procedente o pedido para reconhecer como devido o valor consignado e condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ao fundamento de que teria dado causa ao ajuizamento da demanda. O recurso busca a reforma da sentença para afastar a condenação aos ônus sucumbenciais, sob o argumento de que a recusa ao recebimento do crédito decorreu da não aceitação de proposta extrajudicial com deságio, sem justa causa para imputação da causalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a recusa do credor em aceitar proposta extrajudicial de pagamento com deságio é apta a caracterizar causa para o ajuizamento da ação de consignação em pagamento, justificando a sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A consignação em pagamento pressupõe a recusa injustificada do credor em receber o pagamento ou dar quitação na forma devida, nos termos da legislação civil.
4. A proposta extrajudicial formulada com deságio de 30% não representa pagamento integral da obrigação, sendo legítima a recusa do credor em aceitar a redução do valor devido.
5. A aceitação posterior do valor integral consignado em juízo, sem oposição quanto a juros e correção monetária, evidencia conduta pautada na boa-fé processual e na cooperação com a jurisdição.
6. Inexistindo recusa injustificada ao recebimento do crédito, não se configura a causalidade necessária para imputar ao credor os ônus sucumbenciais decorrentes da ação de consignação em pagamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: "A recusa do credor em aceitar proposta extrajudicial de pagamento com deságio não configura recusa injustificada para fins de consignação em pagamento, afastando a sua responsabilização pelos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade."
______________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 335, I; CPC, art. 374, II e III.